Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711328-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF. O Juízo suscitado declinou da competência da ação monitória proposta por JOÃO BATISTA SANTANA NETO E OUTROS em desfavor de G 44 BRASIL S/A E OUTROS – Processo no. 0719081-03.2020.8.07.0007, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, sob o fundamento de que a ação não se amolda a quaisquer das hipóteses dos róis taxativos da Lei no 11.697/2008 ou da Resolução no 23/2010 do TJDFT, especialmente sob a alegação da parte de tratar-se de relação de consumo e inexistência de efetiva sociedade empresarial entre as partes. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT [1]). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) Brasília-DF, 20 de abril de 2021, 14:23:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator